Tribunal: STF
Processo: HC 267515
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. GARRAFA DE AZEITE. R$ 32,00. RÉU REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado “[...] pela prática do crime de furto tentado, previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso.

    III. Razões de decidir

    3. O paciente, reincidente, foi condenado pelo furto tentando de uma garrafa de azeite, cujo valor é de R$ 32,00. Como se vê, trata-se de crime de bagatela e, nesse contexto, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e observadas as circunstâncias do caso, faz-se possível a aplicação do princípio da insignificância, inclusive em hipóteses que envolvam réus reincidentes. 

    IV. Dispositivo 

    Agravo regimental provido.